Tribunal: TJPA
Processo: 0813770-26.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813770-26.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EMILLE MOURA DOS SANTOS

AGRAVADO: WALTER LUIZ PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHA ADULTA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Emille Moura dos Santos contra decisão interlocutória na Ação de Exoneração de Alimentos proposta por Walter Luiz Pereira dos Santos. A decisão de primeira instância exonerou o alimentante da obrigação de prestar alimentos à agravante, fundamentando-se na sua maioridade, condição laboral e união estável. A agravante sustenta, em recurso, que a exoneração compromete a continuidade de seus tratamentos médicos, necessários devido ao seu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), e requer o restabelecimento da pensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) decidir sobre a necessidade de prova adicional para confirmar a incapacidade da agravante para o trabalho, dado o seu diagnóstico de TEA. (ii) avaliar a nulidade de intimação para audiência de conciliação, em que houve a exoneração dos alimentos, considerando a alegada ausência de intimação pessoal; e

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não cabe a análise de prova nova apresentada em grau de recurso, como a alegação de que a alimentanda é portadora de TEA, sob pena inovação recursal e supressão de instância, seguindo entendimento jurisprudencial do STJ.

4. Ademais, a concessão da tutela antecipada para manutenção dos alimentos, com fundamento no artigo 300 do CPC, exige prova inequívoca, inviável no caso por demandar dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema.

5. A intimação para audiência de conciliação é considerada válida, com base na fé pública do Oficial de Justiça e na presunção de veracidade das informações por ele certificadas, as quais só poderiam ser desconstituídas mediante prova robusta, o que não ocorreu.

6. A ausência de comunicação ao juízo sobre a mudança de endereço pela agravante valida a intimação no endereço constante dos autos, conforme artigos 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de prova nova em recurso não conhecida na instância inferior configura inovação recursal e incide em supressão de instância.

2. A presunção de veracidade das certidões emitidas pelo Oficial de Justiça só é afastada mediante prova robusta que comprove erro ou falsidade dos fatos certificados.

3. A ausência de comunicação da mudança de endereço pelo destinatário da intimação torna válidas as intimações no endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 224, §3º, 252, 253, 274, parágrafo único; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 700340 MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T3; TJ-MG, AI 10000191066380001, Rel. Roberto Apolinário de Castro; STJ, AgInt no REsp 1687352 MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

EM PARTE
do presente recurso
para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Emille Moura dos Santos,
em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos (Processo nº 0863855-54.2022.8.14.0301), movida por Walter Luiz Pereira dos Santos, que deferiu liminarmente a exoneração da obrigação alimentar anteriormente imposta ao agravado. A decisão foi fundamentada na maioridade da agravante e na sua suposta condição para o desempenho de atividade laboral.

A exoneração alimentar foi decretada em audiência de conciliação, nos seguintes termos
(ID nº.
121575514
):

“1. Trata-se de ação de exoneração de alimentos ajuizada por WALTER LUIZ PEREIRA DOS SANTOS em face de EMILLE MOURA DOS SANTOS, na qual o autor requer, em sede de tutela de urgência, a exoneração da obrigação alimentar em relação à requerida, alegando que é maior de idade e possui condições de se manter sem a assistência paterna, bem como que o pagamento da obrigação alimentar compromete o seu sustento.

Decido.

Do exame dos autos verifico que a probabilidade do direito resta configurada ante a verificação de que
a requerida possui atualmente 31 anos, conforme certidão de nascimento de ID 75483061, do que se infere, ao menos em sede de cognição sumária, que se encontra apta a desenvolver atividade laboral.

O perigo da demora, por sua vez, está evidenciado no prejuízo que a manutenção do pensionamento poderá ocasionar ao autor, uma vez que necessita de sua remuneração para arcar com seus gastos.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para exonerar o autor do pagamento de pensão alimentícia destinada aos requeridos.

Oficie às fontes pagadoras (COMANDO DA AERONÁUTICA e PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM) para que suspendam imediatamente os descontos de pensão alimentícia do contracheque do autor.

Em seguida, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, às partes, para alegações finais.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, OFÍCIO E CARTA, cabendo à parte requerente providenciar o protocolo da decisão/ofício junto às fontes pagadora” (grifos nossos).

Atente-se que, na origem, a ação foi proposta por
Walter Luiz Pereira dos Santos
, que requereu a exoneração da pensão alimentícia destinada à sua filha,
Emille Moura dos Santos
, com fundamento no fato de que a mesma é maior de idade, possui formação em Pedagogia, e, na época do ajuizamento da ação, encontra-se trabalhando e mantém união estável.

O autor alegou, ainda, que sua condição financeira sofreu alteração em virtude de despesas com tratamento de saúde (ID 75483049).

Em suas razões recursais, a agravante alegou preliminarmente que não houve correta intimação para audiência de conciliação, uma vez que o Oficial de Justiça entregou o mandado à mãe da recorrente, entendendo que a alimentanda estava se escondendo. Todavia, a agravante não reside mais no Município de Belém. Logo, contestou a certidão exarada pelo Oficial de Justiça.

Pontuou
que, embora seja maior de idade, é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição que requer acompanhamento médico contínuo e tratamentos especializados, essenciais para sua saúde e bem-estar, conforme laudos médicos anexados (IDs 21544329 e 21544341).

Argumentou que a exoneração da pensão comprometeria gravemente sua subsistência e o custeio dos tratamentos necessários, citando a legislação de proteção à pessoa com deficiência, especialmente a Lei nº 12.764/2012 e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

Ao final, a recorrente requereu a concessão do efeito suspensivo ao agravo para garantir a continuidade do pagamento dos alimentos até o julgamento definitivo do recurso, considerando o periculum in mora e o fumus boni iuris, sob o risco de interrupção de tratamentos essenciais para sua condição clínica (ID 21544329).

Em decisão de ID nº.
22317733
, este Relator concedeu antecipação de tutela para restaurar a obrigação alimentícia até o julgamento final deste agravo, com esteio no art. 1.019, I, segunda parte, do CPC.

Em sede de contrarrazões, o alimentante alegou, preliminarmente, que o prazo de interposição do Agravo de Instrumento se iniciou em 30 (trinta) de julho de 2024, um dia após a publicação da audiência, com esteio no art. 224, §3º, do CPC. Assim, o vencimento do prazo teria ocorrido em 19 (dezenove) de agosto de 2024, mas a interposição somente ocorreu me 20 (vinte) de agosto de 2024.

Alegou-se, ainda, que a alimentanda não alegou ser portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) no 1º Grau. Logo, tratar-se-ia de um argumento inteiramente novo – cuja análise seria incabível no 2º Grau, por manifesta supressão de instância.

No mérito, apontou-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar que a condição de portadora de TEA a impede de exercer atividade laborativa. Fez referência a laudo juntado pela própria alimentanda, no sentido de que não possui limitação significativa que acarrete impedimentos educacionais/laborais (ID 21544343).

Alegou a necessidade de realização de dilação probatória, com a realização da perícia médica, oportunizará a Agravante comprovar suas atuais necessidades, mediante regular contraditório.

Pontuou, também, que
n
ã
o h
á
que se falar em aus
ê
ncia de intima
çã
o e nulidade dos atos processuais, pois a intima
çã
o por hora certa da requerida/agravante foi v
á
lida e atendeu todas exig
ê
ncias processuais.

Afirmou que a certid
ã
o lavrada pelo oficial de justi
ç
a tem f
é
p
ú
blica, e faz prova n
ã
o s
ó
da sua forma
çã
o, mas tamb
é
m dos fatos cuja ocorr
ê
ncia se declara (artigo 405 do CPC).

Ponderou que, durante as tentativas de intima
çã
o, a genitora, em nenhum momento, informou o paradeiro da alimentanda
–
em raz
ã
o disso, o Oficial de Justi
ç
a teria conclu
í
do pela oculta
çã
o, cintando a alimentanda por hora certa, nos termos do art. 252 do CPC.

Ressaltou que o endere
ç
o da genitora da alimentanda ainda
é
o endere
ç
o cadastrado no Ju
í
zo competente. Logo, com esteio no art. 274, par
á
grafo
ú
nico, do CPC c/c art. 77, V, do CPC, a intima
çã
o seria v
á
lida, j
á
que n
ã
o houve informa
çã
o ao Ju
í
zo acerca da modifica
çã
o de endere
ç
o.

No mais, alegou que caberia aos próprios advogados receber as intimações, com esteio no art. 272, §§2º e 5º, do CPC.

Assim, por fim, pugnou pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade e supressão de instância. No mérito, requereu a negativa de provimento ao recurso, já que os relatório apresentados até então não seriam suficientes para atestar a impossibilidade de exercício da atividade laboral.

O Ministério Público manifestou-se em favor do conhecimento e do provimento do recurso interposto, destacando argumentos pautados no periculum in mora e no fumus boni iuris. A Promotoria sublinha que a agravante é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) moderado, condição que exige tratamentos médicos e terapêuticos contínuos, comprovados por laudos neuropsicológicos.

É relatório.

VOTO

Inicialmente, deferi o pedido de antecipação de tutela, por entender presentes os requisitos para a concessão, já que há, dentre as provas juntadas aos autos, elementos indicando dificuldades para interação social e diversos atestados de afastamento das atividades laborais (ID nº.
21544335), além de um diagnóstico conclusivo de “autismo moderado” – tanto que a alimentante conseguiu ser agraciada com uma carteira identificando-a com Autista, emitida pelo Governo do Estado do Pará.

Assim, ao menos em cognição sumária, suspender a exoneração alimentícia mostrava-se como medida salutar, a título de antecipação de tutela.

Todavia, com razão o agravado no sentido de que se trata de o diagnóstico como autista configura prova

nova.
Logo, incabível a reforma do
decisum
de 1º Grau, já que os fatos não foram apresentados ao Juízo primevo – logo, a análise direta, por este Colegiado,
configuraria inovação recursal.

Nesse sentido, observe
a vasta jurisprudência dos Tribunais Pátrios no mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância
. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015) (grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
. - Não é possível a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição - Preliminar acolhida - Recurso não conhecido”. (TJ-MG - AI: 10000191066380001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-DF 07310319320218070000 1427486, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 31/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. TESE RECURSAL NÃO VEICULADA NA FASE INSTRUTÓRIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. A tese veiculada na apelação não foi, em momento algum, suscitada no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do D. Juízo a quo.
2. Assim, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância. 3. Não conhecimento do recurso.
(TJ-RJ - APL: 00616435820178190001, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 28/05/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
Considerando que as questões devolvidas a este Colegiado não foram apreciadas na decisão recorrida, impõe-se o não conhecimento do recurso, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”. (TJ-RS - AI: 50557017920228217000 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 01/04/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022).

Além disso, também assiste razão ao agravante quanto a se tratar de questão que demanda indubitável
dilação probatória, submetida ao contraditório e a ampla defesa
, a fim de este demonstrar o a incapacidade da alimentanda para prover o seu próprio sustento.

Logo,
o Juízo de 1º Grau deve proceder à instrução probatória
, com submissão da alimentanda a Equipe Multidisciplinar, que deverá analisar se há, ou não, necessidade de manutenção da obrigação alimentar, ante a condição de autismo moderado da agravante.

Recorde-se que, se a demanda exige instrução probatória, incabível falar em concessão da tutela, conforme entendimento desta E. Corte e de diversos Tribunais Pátrios:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. REQUISITOS. ARTIGO 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo de instrumento serve para reexaminar a decisão recorrida apenas para ajustá-la à correta prestação jurisdicional, expungindo nulidades, teratologias ou abuso de direito, o que não ocorre no caso em apreço.

2. Para o deferimento da tutela, a pretensão da parte recorrente deve estar embasada em prova inequívoca, suficiente à formação de um juízo favorável à alegação e quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil/2015).

3.
Exigindo a demanda a dilação probatória acerca das condições da contratação entabulada entre as partes, inviável o deferimento da tutela, sendo a via do agravo de instrumento estreita para dirimir as questões apresentadas.

4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804343-10.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2022) (grifos nossos).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO VERIFICAÇÃO - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos a evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão - Ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado pela Agravada,
o seu indeferimento é medida impositiva, sobretudo se considerando a necessidade de ampla dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
(TJ-MG - AI: 10000212348940001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PEDIDO LIMINAR QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de ocorrer dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de um procedimento judicial que visa prevenir, conservar, defender ou assegurar a eficácia de um direito, através de provimento provisório, a cargo do livre convencimento motivado do julgador, observados os critérios autorizadores da medida.
2. Constatada a ausência de provas quanto aos termos de suposto acordo entabulado entre as partes, não há como presumir que a inscrição do nome da empresa autora nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, sendo assim, inviável a concessão da tutela ante a necessidade de dilação probatória
. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, contudo DESPROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5138503-78.2024.8.09.0120 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

Enfim, incabível conhecer, neste momento processual, das alegações envolvendo a documentação que classificou a agravante como portadora de TEA.

Não obstante,
é possível conhecer do argumento acerca da nulidade de intimação para a audiência em que houve exoneração de alimentos.

Ressalte-se que esta decisão está intrinsecamente ligada à questão da tempestividade do recurso, razão pela qual conheço do recurso quanto a este argumento, em atenção à
primazia do exame de mérito
(art. 6º do CPC).

Pois bem, entendo
que a intimação para audiência é válida.

De início, verifica-se que
a certidão do Oficial de Justiça descreveu ardil utilizado pela genitora da alimentanda para não receber a citação
– identificou-se com um nome falso. Logo, houve motivo plausível para suspeitar-se da ocultação – atendendo aos requisitos dos arts. 252 e 253 do CPC. Observe-se a certidão apresentada pelo referido servidor:

“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado de ID n. 119274270, no dia 12/07/2024 às 11:30 h, dirigi-me ao apto. 107 do Bloco K do Residencial Safira Park, onde, inicialmente, uma senhora se apresentou com Maria Lúcia Santos, bem como dizia ser tia da requerida, e ainda, que esta reside em Curitiba-PR há mais de um ano. Antes de sair do residencial, busquei confirmar as informações na portaria, pois notei uma hesitação da informante quando perguntei seu nome. Assim, a agente de portaria afirmou não conhecer nenhuma MARIA LÚCIA SANTOS no apartamento mencionado, nem que uma tia da requerida residisse ali, e por fim, afirmou que, apesar de não haver registros escritos, a requerida adentrava no residencial com frequência nos últimos meses. Ante as contradições, retornei ao apartamento referido, e solicitei, primeiramente, que a informante fornecesse um número de celular da requerida que fosse cadastrado em aplicativos de mensagens, ao que a informante respondeu não possuir. Em seguida, relatei para a informante as contradições das informações prestadas e lhe solicitei que apresentasse um documento de identificação, ante o que a informante reconheceu ter mentido a respeito de sua identidade e apresentou uma CNH com nome de NEILA MOURA COSTA DOS SANTOS, RG 7263274 PC/PA, mas manteve a afirmação de que a requerida reside em Curitiba-PR.
Diante dos fatos acima narrados, suspeitei de tentativa de ocultação, pelo que INTIMEI a Sra. Neila para que informasse à requerida de que no dia seguinte, às 11:30 h, eu retornaria ao endereço para fazer a INTIMAÇÃO POR HORA CERTA da requerida
. No dia e hora marcados, retornei ao endereço, onde, não encontrando a requerida pessoalmente, DEI POR INTIMADA a Sra. EMILLE MOURA DOS SANTOS e entreguei à Sra. Neila via e anexos do mandado. Cumpre mencionar que, nesta oportunidade, a Sra. Neila manteve a afirmação de que a requerida reside em Curitiba-PR e exibiu em seu celular documentos, como sendo de profissionais médicos de Curitiba, onde a requerida supostamente faz tratamentos médicos. Por fim, não consegui contato telefônico com a requerida por meio do n.98549-3131, pois as ligações não foram atendidas e o número não estava cadastrado em aplicativos de mensagens. O referido é verdade (grifos nossos).

Recorde-se que, conforme entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça,
a certidão do Oficial de Justiça goza de presunção
juris tantum
de veracidade
e cabia a agravante impugná-la, apresentando prova idônea e inequívoca em contrário, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E AUTENTICIDADE. NECESSIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO PARA O SEU AFASTAMENTO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há omissão ou deficiência de fundamentação quando o Tribunal adota fundamentação suficiente, embora diversa da pretendida pela ora agravante, para a solução integral da controvérsia.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a "certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade"
(STJ, AgRg no AREsp 389.398/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 10/10/2014). 3. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o reexame de provas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1687352 MG 2017/0192773-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. CERTIDÃO DE SERVIDOR. FÉ PÚBLICA. 1. Não se conhece de recurso interposto fora do prazo legal.
2. Certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 389398 SP 2013/0290937-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014)

PROCESSO CIVIL. NULIDADE. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA.
1. "A certidão do oficial de justiça tem fé pública e só pode ser desacreditada por meio de prova robusta a contraditá-la"
(HC n. 10.250/SP, relator Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, DJ de 28. 2.2000). 2. Recurso especial improvido (STJ - REsp: 545534 PR 2003/0093013-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/02/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 26.02.2007 p. 570) (grifos nossos).

Atente-se, também, que esta foi a segunda diligência de intimação da alimentanda para a audiência de conciliação. Em 26 (vinte e seis) de junho de 2024, houve tentativa infrutífera por outro Oficial de Justiça, que também enfrentou ardil nas alegações exaradas pela mãe da agravante – neste ato, a genitora possou-se por uma “prima”, que não sabia precisar o endereço da agravante e informou um telefone cujo contato restou infrutífero
–
tudo isto registrado em certidão . Assim, mostrou-se flagrante o intuito da genitora da alimentanda em protelar o trâmite do feito na origem
–
ato incompatível com a boa-fé processual.

Deve-se atentar, também, que
a agravante tinha advogado constituído nos autos à época da intimação para audiência
, conforme substabelecimento de ID nº. 114549725 – a este caberia receber a intimação do ato pelo PJE,
conforme disp
õ
e o artigo 5
º
da Lei 11.419/2006, informando sua cliente da realiza
çã
o do ato.

Por fim,
houve inobservância a dever imposto no art. 77, V, do CPC, já que a alimentanda trocou de endereço, mudando-se de Estado, sem informar do fato ao Juízo
a quo
. Deu-se, portanto, margem à incidência da sanção art. 274, parágrafo único, do CPC, qual seja: “
presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado
, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (grifos nossos).

Observe-se que a jurisprudência pátria corrobora o posicionamento em epígrafe :

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE INTIMAÇÃO POSTAL AO AUTOR PARA QUE PROMOVESSE O ANDAMENTO DO FEITO.
MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA NOS AUTOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de endereço, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias (CPC/2015, arts. 77, V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. Precedentes.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3.Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1990057 RJ 2021/0305682-4, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE NSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO - REVELIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - VALIDADE DA INTIMAÇÃO - FORÇA DO ARTIGO 274 DO CPC
- REFOMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO PROVIDO. Sendo o réu parte da lide é seu dever informar ao juízo eventual mudança de endereço temporária ou definitiva.
No caso em testilha, o agravado se mudou do local de citação e não foi diligente em cientificar o Juízo acerca da alteração de endereço, devendo presumir-se como válida a intimação para pagamento do débito, em observância ao disposto nos artigos 274, parágrafo único, c/c 523, § 3º, do CPC.

(TJ-MG - AI: 10000210044160001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

“Agravo de Instrumento –– intimação no endereço constante autos é válida
– Mudança de endereço no curso do processo que deve ser comunicada ao Juízo – princípio da boa-fé objetiva processual
– Agravo provido para o fim de tornar válida a intimação no endereço constante dos autos”.

(TJ-SP - AI: 01000239220218269030 SP 0100023-92.2021.8.26.9030, Relator: Diego Migliorini Junior, Data de Julgamento: 22/03/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/03/2021) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEÍCULOS C/C DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – DEFERIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO QUE ENCERROU A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DA AUTORA E DO SEU ADVOGADO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REDESIGNAÇÃO – INTIMAÇÃO VÁLIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA –
MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – RECURSO NÃO PROVIDO. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, consoante preconiza o parágrafo único do artigo 274 do CPC.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024474-69.2022.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023) (grifos nossos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço EM PARTE
do presente recurso, reservando-me ao direito
de não analisar, neste momento processual, as provas de que a agravante é portadora de TEA, sob pena de supressão de instância.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por entender válida a intimação para comparecimento à audiência de conciliação em que os alimentos foram exonerados.

Revogo a antecipação de tutela concedida.

Retornem-se os autos para o Juízo
a quo
,
com o escopo de que se realize dilação probatória,
conforme já requerido no Juízo Primevo.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2024